Tribunal: TJMT
Processo: 1024406-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024406-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
PACIENTE:
RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que por intermédio do petitório de ID 67492491, o impetrante formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, insistindo na inidoneidade da fundamentação lançada na decisão segregatícia, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora se utiliza de argumentos genéricos incapazes de revelar de maneira contundente o periculum libertatis, limitando-se a invocar a gravidade ínsita ao tipo penal e a quantidade de narcóticos apreendida, mas sem demonstrar objetivamente os riscos concretos que a liberdade do favorecido nessa ordem oferece ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.
Prosseguindo, ressalta os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado e defende a desproporcionalidade da medida constritiva frente à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, porquanto levando em consideração as peculiaridades fáticas, a diminuta quantidade de drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do segregado, em caso de eventual condenação, não será submetido ao regime prisional fechado, a indicar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão combatida.
Com fincas nessas conjunturas, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência e destacando a excepcionalidade da prisão preventiva, insiste na concessão liminar da ordem.
Sem razão, contudo.
Como cediço, a concessão in limine da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular do writ deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, o Exmo. Relator Plantonista, Des. Pedro Sakamoto, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Tendo em vista que as informações já foram requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora – 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT (ID 67371471), determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que, tão logo aportem aos autos os aludidos informes, oportunize a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator